Tribunal: TJDFT
Processo: 0725285-52.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO CONVOLADA EM ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOA REQUISITOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

1. Apresentada petição inicial irregular ou defeituosa, deve o magistrado, antes de extinguir o feito, oportunizar à parte a emenda da petição inicial.

2. Ausentes os requisitos essenciais ao indeferimento da inicial, cabe ao Juízo análise do mérito.

3. Cumprida a emenda, mas não corroborando com a mudança de ação, não pode o Juízo Singular impor qual ação deverá ser proposta pelo Autor.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Maioria.